Tribunal: STF
Processo: HC 233180
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cleber Stevens Gerage, advogado, em 27.9.2023, em benefício de Pietro Petri Neto, contra decisão do Presidente do Colégio Recursal da Sexta Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no Processo n. 1500383-48.2019.8.26.0450, pelo qual não conhecido o recurso. 



    O impetrante alega que o Tema 660 da repercussão geral teria sido aplicado equivocadamente à situação do paciente, impedindo o processamento do agravo desprovendo o recurso extraordinário e o consequente julgamento do recurso extraordinário por este Supremo Tribunal. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 29.6.2021, pela prática de desacato (caput do art. 331 do Código Penal). Tem-se na denúncia:



    “(...) no dia 9 de setembro de 2019, em hora incerta mas no período[o] da manhã, na Rua Sebastião Cunha, n°. 168, Centro, nesta cidade e Comarca de Piracaia, PIETRO PETRI NETO, qualificado a fls. 03, desacatou o guarda municipal Edmilson Franco Cintra, funcionário público, no exercício de suas funções. (...)



    Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência PIETRO PETRI NETO, como incurso no artigo 331, caput, do Código Penal” (fls. 46-47, e-doc. 3).



    3. O juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Piracaia/SP condenou o paciente pelo crime de desacato, na Ação Penal do procedimento sumaríssimo n. 1500383-48.2019.8.26.0450. Este o dispositivo da sentença:



    “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal, para CONDENAR o réu PIETRO PETRI NETO como incurso no artigo 331 do Código de Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) meses de detenção em regime inicial aberto.



    Ademais, SUBSTITUO nos termos do artigo 44, §3° do CP, a pena privativa de liberdade do réu, por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, em favor de entidade pública a ser definida pelo juízo da execução. 



    Tendo respondido ao processo em liberdade e comparecendo aos atos processuais, o réu poderá aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade” (fl. 38, e-doc. 5).



    4. Interpostos recursos de apelação, a Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Bragança Paulista/SP deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e negou provimento ao recurso da defesa, ao julgar a Apelação Criminal n. 1500383-48.2019.8.26.0450, em julgado com esta ementa:



    “CRIME DE DESACATO. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO PROVIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. SÚMULA 523 DO STF. COMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM AS NORMATIVAS INTERNACIONAIS PREVISTAS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, RECEPCIONADA PELA CF/88. NO MÉRITO, SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE DETERMINAR O AGRAVAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO E AFASTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA” (fl. 9, e-doc. 6).



    5. Interposto recurso extraordinário, o Colégio Recursal da Sexta Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, em 26.5.2023, negou seguimento ao recurso, nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Pietro Petri Neto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal deste Colégio, que deu provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao da defesa, por votação unânime.



    Os fundamentos do recurso foram contrariados às fls. 506/509.



    É o caso de negar seguimento ao recurso.



    De início, verifica-se que a questão constitucional deduzida no presente recurso já foi objeto de análise pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Vejamos:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ).



    Assim, ante o exposto, como o caso sub examine amolda-se ao Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral, com permissivo do artigo 1030, I, letra ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fls. 9-10, e-doc. 11). 



    6. Em 30.5.2023, contra a decisão pela qual se concluiu pela ausência de repercussão geral à questão (fl. 69, e-doc. 11) a defesa interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fl. 12, e-doc. 11). Na mesma data, impetrou o Habeas Corpus n. 2132015-93.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo e requereu o sobrestamento do julgamento do agravo, deferido pelo juízo de origem. 



    7. Em 31.5.2023, a medida liminar no Habeas Corpus Criminal n. 2132015-93.2023.8.26.0000 foi indeferida pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal (fls. 63-64, e-doc. 11) e, em 25.7.2023, a Câmara não conheceu do habeas corpus, nos termos do Voto n. 37.670, condutor do julgamento, Relator o Desembargador Camargo Aranha Filho:



    “(...) segundo se depreende das informações prestadas, foi impetrado, em favor do paciente, o Habeas Corpus nº 780865/SP perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado. Além de interposto Recurso Extraordinário que teve seu seguimento negado ante a ausência de repercussão geral da questão e encontra-se em fase de processamento de agravo. 



    Dessa forma, a presente impetração busca a descabida reanálise de questão devidamente sopesada em Primeiro e Segundo Grau, descaracterizando a própria natureza do writ, que não se destina a avaliação do acerto da sentença condenatória, mormente se confirmada em sede de apelação. (...)



    Outrossim, no presente caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão a ser sanada ex officio. Anoto que, em princípio, não se fala em nulidade da diligência efetuada pelos guardas municipais que atuaram no regular exercício de suas atribuições, sem haver qualquer menção a ocorrência de busca pessoal no paciente. 



    Há de se ter em mente que, ainda que o Habeas Corpus seja um dos remédios constitucionais mais importantes, o seu emprego deve se submeter às restritas hipóteses de cabimento, sendo imprescindível que haja ilegalidade manifesta, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, sob pena de seu manejo imoderado desrespeitar a lógica do sistema recursal. (...)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente Habeas Corpus (fls. 73-79, e-doc. 11).



    Esse acórdão transitou em julgado em 11.8.2023 (fl. 80, e-doc. 11). 



    8. Retomada a tramitação do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Penal), que aguardava o julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2132015-93.2023.8.26.0000 (fl. 81, e-doc. 11), o Juiz Presidente do Colégio Recursal da Sexta Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, em 22.9.2023, não conheceu do recurso e assentou:



    “A parte agravada apresentou resposta às fls. 585/589. 



    Ocorre que, conforme decidido em Questão de Ordem referente ao AI n. 760.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE de 11.12.2009, é incabível este agravo (art. 1042, do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, como no presente caso. 



    (...) Cabe ressaltar, finalmente, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.042, é bem claro ao afirmar que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso” (fls. 89 e 91, e-doc. 11).



    9. Contra essa decisão, em 24.9.2023, a defesa interpôs agravo interno/regimental (fls. 93-98, e-doc. 11). Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o julgamento deste agravo foi sobrestado, em decorrência da impetração do Habeas Corpus n. 2260436-04.2023.8.26.0000. 



    Em 29.9.2023, no Habeas Corpus n. 2260436-04.2023.8.26.0000, a liminar foi indeferida pelo Relator, Desembargador Camargo Aranha Filho, da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual esta decisão:



     “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Cléber Stevens Gerage, em favor de PIETRO PETRI NETO, condenado a 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 331, do Código Penal, contra ao do MM. Juiz Presidente do Colégio Recursal de Bragança Paulista, que não conheceu do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a ocorrência de erro grosseiro. 



    Sustenta que o recurso versou exclusivamente sobre a temática da inadmissão do recurso extraordinário pela ausência dos pressupostos recursais, de modo que o recurso interposto seria o cabível na espécie. 



    Busca a concessão da ordem para que seja determinado o processamento do recurso interposto e, liminarmente, a suspensão do andamento do feito na origem, ante a possibilidade da ocorrência de graves prejuízos que podem resultar em sua prisão. 



    Não é o caso de concessão da liminar. Com efeito, a questão trazida no presente mandamus cinge-se a decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Bragança Paulista, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário. 



    O habeas corpus, por outro lado, se destina a assegurar o direito de locomoção em face de ilegalidade ou abuso de poder. E no presente caso, não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações. Juntadas, abra-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, tornando conclusos”.



    Aguarda-se a manifestação do Ministério Público naquele processo.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Juiz Presidente do Colégio Recursal da Sexta Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP “não conheceu de Agravo Denegatório de Recurso Extraordinário à Suprema Corte, interposto pelo paciente no Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal de Bragança Paulista” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Na decisão impugnada, assentou-se “que não caberia agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, pois, o recurso cabível no caso, seria o agravo interno” (fl. 6, e-doc. 1). 



    O impetrante alega que a “decisão proferida pelo i. Presidente do Colégio Recursal, restou equivocada, eis que o recurso de agravo denegatório, restou correto, adequado e cabível” (fl. 6, e-doc. 1). Assevera que, “[n]o recurso de agravo interposto pelo recorrente, ora paciente, o mesmo se deu na forma do artigo 1.042 do CPC, justamente para impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que “não se trata de recurso de agravo incorreto, eis que o mesmo versou exclusivamente por inadmissão do recurso extraordinário por ausência dos pressupostos recursais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta que “não era mesmo caso de recurso de agravo interno, pois, só caberia agravo interno da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera “cabível o recurso de agravo interposto pelo paciente nos autos do processo judicial da origem, devendo a r. decisão que não conheceu do Agravo denegatório apresentado pelo paciente, ser anulada, o que se espera para determinar a remessa dos autos da origem ao Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, o impetrante requer:



    1 – Inicialmente, requer-se a concessão de medida liminar em habeas corpus criminal, para o fim de sobrestar o andamento do processo judicial da origem, eis o perigo da demora e do dano de difícil reparação, o que se espera que ocorra até o julgamento de mérito deste recurso de habeas corpus criminal;



    2 – Em seguida, se digne, requisitar com a celeridade necessária, as devidas informações pertinentes sobre o processo da origem à Autoridade Coatora; 



    3 – Também, se o caso, colher-se a manifestação da Douta Procuradoria Geral da República (MPF), sobre os fatos aqui noticiados, o que se espera para evitar eventual nulidade processual deste habeas corpus criminal;



    4 – No mérito, tendo plena confiança nesta Suprema Corte, que detém um maior conhecimento jurídico do que os juízos de primeiro grau, requer a acolhida do presente writ para a concessão da ordem de habeas corpus criminal em favor do paciente, determinando-se a remessa do processo da origem ao Supremo Tribunal Federal, o que se espera para afastar a r. decisão do i Presidente do Colégio Recursal de Bragança Paulista que, não conheceu o recurso de agravo denegatório interposto pelo paciente no processo mencionado, eis ser medida de Direito e Justiça.



    5 – Incidentalmente, caso o recurso de habeas corpus criminal não seja conhecido ou desprovido, em seu mérito, verificado no curso processual, alguma ilegalidade que restrinja a liberdade e os direitos da parte interessada, pede-se, a concessão de ordem liminar, de ofício, na forma a ser determinado pelo julgador, ante o disposto no Artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o que se espera por se tratar de matéria exclusivamente e de ordem pública, tal como, ante a excepcionalidade do caso” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    12. Pretende-se, no presente habeas corpus, a nulidade da decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal da Sexta Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, por “incabível este agravo (art. 1042, do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, como no presente caso” (fls. 89-91, e-doc. 11), impedindo o processamento do agravo denegatório e o julgamento do recurso extraordinário por este Supremo Tribunal. 



    A presente impetração limita-se a pedido referente a aspectos formais de admissão recursal, ligados aos pressupostos recursais e à adequação da modalidade de agravo cabível à espécie, considerando a decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo paciente com fundamento no Tema 606 da repercussão geral. 



    O impetrante nada questiona sobre o mérito da imputação que recai sobre o paciente. 



    O questionamento sobre pressupostos recursais, em alegada configuração de constrangimento ilegal, já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 138.292, Relator o Ministro Marco Aurélio. No voto, ficou assentado que, quando “[e]m jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar ao exame de pressupostos recursais” (HC n. 138.292, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 21.12.2020).



    13. Na decisão impugnada, ao não se conhecer do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil), foi mantida a decisão agravada, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, por amoldar-se a espécie ao Tema 660 da repercussão geral (fls. 9-10, e-doc. 11). 



    Para afastar a alegação de coação ilegal apontada pelo impetrante (fl. 6, e-doc. 1) seria necessário rever a fundamentação e a conclusão das instâncias antecedentes, nada havendo nos dados constantes dos autos demonstrativos de ilegalidade ou teratologia. 



    14. As decisões das instâncias antecedentes, que negaram seguimento ao recurso extraordinário interposto e não conheceram do agravo denegatório do recurso extraordinário, harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário. 



    2. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    3. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    4. ‘É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 168-A, do Código Penal. (HC 91.704, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 391.996-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; e AIs 675.619-AgR e 809.147-AgR, ambos da relatoria da Minª. Cármen Lúcia)’ (ARE 1.263.567-AgR, Relator(a) Min.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.400.219-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).



    15. Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário, com a aplicação da sistemática de repercussão geral, é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 



    3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 



    4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 



    5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    16. Como se verifica nas decisões pelas quais inadmitido o recurso extraordinário, a alegada afronta ao direito de defesa, passível de obstar o seguimento do recurso extraordinário e seu julgamento por este Supremo Tribunal, foi analisada no Tema 660 da repercussão geral. Assentou-se, então, inexistência de matéria constitucional a suscitar a competência deste Supremo Tribunal.



    Nesse contexto, com fundamento nos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não se demonstra, na espécie, ilegalidade ou teratologia no entendimento adotado na decisão objeto da presente impetração.



    17. Não tendo sido convertido o agravo denegatório de recurso extraordinário em agravo interno (art. 1.042 do Código de Processo Civil), a decisão objeto desta impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal, que assentou aplicar-se a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando havia controvérsia sobre o recurso adequado para impugnar a decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral na origem.



    No caso em foco, o recurso extraordinário foi inadmitido em 26.5.2023 (fls. 9-10, e-doc. 11), após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar o habeas corpus, pouco importando que envolva análise de pressupostos recursais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL – IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário mostra-se impugnável por agravo interno, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada” (HC n. 138.292-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. 



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora